Tribunal: STF
Processo: ARE 1324209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. JULGAMENTO CONJUNTO DE QUATRO PROCESSOS. ART. 67 DA LEI Nº 9.605/1996. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS.
    1. Julgamento conjunto dos Processos nº 0000187-24.2014.4.02.5109, 0500266-092015.4.02.5109, 0000189-91.2014.4.02.5109 e 0000755-40.2014.4.02.5109.
    2. Voto vencido de absolvição, no julgamento da apelação criminal, sob o fundamento de ausência de materialidade.
    3. Manutenção da condenação pela prática do crime do art. 67 da Lei nº 9.605/1996. Comprovação da materialidade, autoria e dolo.
    4. Manutenção da dosimetria. Os quatro crimes foram praticados em continuidade delitiva. Pena definitiva, para o crime continuado, de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    5. Embargos infringentes não providos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Os embargos infringentes e de nulidade não merecem ser providos. Vejamos.
    Compulsando os autos, verifico que, no julgamento da apelação criminal, acompanhei o Desembargador Federal Messod Azulay Neto, então Relator, dando parcial provimento ao recurso do ora embargante, para considerar que o delito pelo qual foi condenado neste feito foi praticado em continuidade delitiva com aqueles que são objeto dos Processos n° 0000187-24.2014.4.02.5109, 0000189-91.2014.4.02.5109 e 0500266- 09.2015.4.02.5109, e, assim, fixar a pena total e definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa para os quatro crimes.
    Nesta oportunidade, mantenho tal entendimento, reportando-me aos fundamentos contidos no voto de relatoria de fls. 730-736, que ora adoto como razões de decidir. Para melhor elucidação, confira-se os trechos pertinentes: 
    'Com efeito, compulsando os autos dos processos em epígrafe, verifica-se a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como do elemento normativo do tipo penal. Naturalmente, a respeito da ocupação de faixas marginais de cursos d'água situados em área urbana, deveria o condenado respeitar os comandos estabelecidos pelo Código Florestal à época em vigor (Lei Federal n° 4.771/1965, artigo 2°, alínea 'a', e parágrafo único), e não atender ao disposto no Plano Diretor do Município de Resende/RJ (Lei Municipal n. 2.668/2009). É inconsteste, ainda, o dolo do réu em exarar ato autorizativo em desacordo com a norma ambiental, conforme se afere das provas documental e testemunhal, bem como da própria confissão do Apelante, sendo irrelevante o fato de a intervenção incidir sobre área urbana consolidada, porquanto, na forma da legislação ambiental, cabe ao INEA tal análise e demarcação de faixa marginal de proteção.'
    Feitas tais ponderações, o voto vencido proferido às fls. 741-758 pelo Desembargador Federal Marcello Granado não deve prevalecer."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.6.2019).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.180.705/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.145.331/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente